Tribunal: TCU
Processo: 006.089/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em face da impugnação total das despesas realizadas na execução do Convênio 727.171/2009, que teve por objeto a realização do evento Réveillon de Autazes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo contra o Sr. Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio, ex-prefeito de Autazes/AM (gestão 1o/1/2009 a 10/11/2014), em face da impugnação total das despesas realizadas na execução do Convênio 727.171/2009, que teve por objeto a realização do evento "Réveillon de Autazes". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio, condenando-o ao pagamento do débito abaixo especificado, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na execução, os valores a crédito indicados, nos termos do verbete da Súmula/TCU 128: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 300.000,00 17/2/2010 Débito 20.318,40 28/3/2013 Crédito 20.417,96 30/4/2013 Crédito 20.318,40 21/6/2013 Crédito 20.318,40 23/7/2013 Crédito 20.318,40 21/8/2013 Crédito 20.318,40 18/9/2013 Crédito 28.647,85 1o/4/2014 Crédito 28.647,85 7/5/2014 Crédito 28.647,85 4/6/2014 Crédito 28.647,85 15/7/2014 Crédito 28.647,85 13/8/2014 Crédito 28.647,85 17/9/2014 Crédito 28.647,85 22/10/2014 Crédito 9.2. aplicar ao Sr. Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitem 9.1 e 9.2 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão: 9.5.1. à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, fazendo menção expressa ao Inquérito Civil Público 1.13.000.000155/2014-46 (peça 1, p. 124/126 e 153/154, e peça 53, p. 49 e 65); 9.5.2. ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, para que tome as medidas que entender cabíveis, uma vez que os valores a crédito apurados nestes autos foram pagos ao Tesouro Nacional indevidamente com recursos públicos municipais, e não custeados pelo real responsável pelo prejuízo causado ao erário; 9.5.3. ao Ministério do Turismo, para ciência.